Tribunal: TJPA
Processo: 0678633-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0678633-23.2016.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DAS EMPRESAS DE LOGISTICA E TRANSPORTES DE CARGAS NO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE SERVIÇO DE TRANSPORTE. ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. BOLETIM DE PREÇOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença concessiva da segurança impetrada pelo Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas no Estado do Pará (SINDICARPA). A decisão embargada afastou a utilização do Boletim de Preços Mínimos (BPM), instituído pela Portaria SEFA nº 936/2015, como base de cálculo do ICMS incidente sobre serviços de transporte subcontratado, por ausência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa. O embargante alega omissão do acórdão quanto à ausência de documentos fiscais dos subcontratados, à possibilidade de arbitramento com base no art. 148 do CTN e à legitimidade do BPM.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à legalidade do arbitramento da base de cálculo do ICMS com fundamento no Boletim de Preços Mínimos (BPM), diante da ausência de documentos fiscais pelos transportadores subcontratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente o fundamento do arbitramento com base no art. 148 do CTN, destacando que tal procedimento exige prévia instauração de processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, inexistente no caso concreto.

A utilização genérica do Boletim de Preços Mínimos como base de cálculo equivale à adoção de pauta fiscal, cuja cobrança de ICMS sem o devido processo legal administrativo é considerada ilegal, nos termos da Súmula 431 do STJ.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso.

A decisão não está obrigada a rebater individualmente todos os argumentos da parte, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Por fim, deixo de aplicar multa, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A adoção do Boletim de Preços Mínimos como base de cálculo do ICMS sem prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa viola o art. 148 do CTN.

A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão afasta a possibilidade de reexame do mérito da decisão por meio de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos já enfrentados na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN, art. 148; CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 431; STJ,
EDcl
no REsp 1804965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.08.2020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1877995/DF, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.02.2022.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª sessão ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 08.09.2025 a 15.09.2025, à unanimidade, em não acolher os embargos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do v. acórdão (
ID
27108515) que, nos autos da apelação cível, negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença concessiva da segurança impetrada pelo SINDICARPA – Sindicato das Empresas de Logística e Transportes de Cargas no Estado do Pará.

O

decisum
embargad
o
determinou que o recolhimento do ICMS incidente sobre os serviços de transporte subcontratado seja realizado com base nos valores dos contratos firmados entre transportadoras e terceiros, afastando a utilização do Boletim de Preços Mínimos (BPM), instituído pela Portaria SEFA nº 936/2015, por ausência de processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa.

Nos embargos
(ID 27584900)
, o Estado do Pará alega (i) omissão do acórdão quanto à ausência de documentos fiscais por parte dos transportadores subcontratados, o que legitimaria o arbitramento previsto no art. 148 do CTN; (
ii
) que os transportadores terceirizados atuam, em sua maioria, sem inscrição estadual e sem emissão de documentos fiscais; e (
iii
) que o arbitramento por meio do BPM seria procedimento administrativo ordinário e legítimo, devendo ser reconhecida sua validade.

Em contrarrazões (
ID
28139336), o embargado requer (i) o não conhecimento dos embargos, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (
ii
) alternativamente, o desprovimento dos
aclaratórios
; e (
iii
) a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à análise deste colegiado diz respeito à alegação de omissão no acórdão, especificamente quanto à suposta ausência de documentos fiscais por parte dos transportadores subcontratados e à alegada legitimidade do arbitramento realizado com base no Boletim de Preços Mínimos (BPM), instituído pela Portaria nº 936/2015-SEFA.

DA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão.

No presente caso, não se verifica qualquer desses vícios.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da base de cálculo do ICMS, ressaltando que o arbitramento previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional exige prévia instauração de processo administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, o que não se comprovou nos autos.

Nos termos do
art. 148 do CTN
, o arbitramento somente é admitido:

“(...) mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado (...)”.

Além disso, a jurisprudência do STJ é firme ao considerar
ilegal a cobrança do ICMS com base em pauta fiscal ou equivalentes, sem a observância do devido processo legal administrativo:

“É ilegal a cobrança de ICMS com base no valor da mercadoria submetido ao regime de pauta fiscal.”

(
Súmula 431/STJ
)

O acórdão embargado foi claro ao distinguir a hipótese de arbitramento individualizado – previsto e admitido legalmente – da adoção genérica do Boletim de Preços Mínimos, equiparada à pauta fiscal, sendo esta prática vedada.

A pretensão de rediscutir os fundamentos já enfrentados no acórdão não encontra amparo nos embargos de declaração. Conforme doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial. Sua função é integrar a decisão ou esclarecer algum ponto que nela esteja obscuro ou contraditório.”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:
Juspodivm
, 2020. p. 1.272)

Também nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA .
REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1 .

A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes .
3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ -
EDcl
no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/09/2020) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1.
Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
.

1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração
rejeitados .
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022) (grifo nosso)

I
mperioso ressaltar, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar multa, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto
,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. Prequestionada toda a matéria, nos termos do art. 1025 do CPC.

É como voto.

Belém,
0
8
de
setembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/09/2025